Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2 – Atraso na entrega de imóvel. Consoante jurisprudência pacífica (AgInt no REsp 1844083 / SP, 2019/0313671-0, Relator(a), Ministro MOURA RIBEIRO (1156), DJe 11/03/2020) o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel se dá com a efetiva entrega das chaves, e não há averbação do habite-se. Eventualmente, pode o devedor demonstrar que a demora se deu por ato imputável ao credor, como a ausência de entrega de documentos necessários ao financiamento (prova inversa por fato modificativo ou extintivo do direito), situação que não restou caracterizada no caso em exame. Questão já examinada em julgamento anterior, na qual não restou demonstrada a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.